Tribunal: TJBA
Processo: 8153481-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8153481-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZENIO AMARO DOS SANTOS FILHO

Advogado(s): LUIS ISAIAS CUNHA DE OLIVEIRA, GRASIELA MOTA MATOS

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ZENIO AMARO DOS SANTOS FILHO contra sentença de improcedência em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada contra o BANCO BMG S.A. O apelante questionou a cobrança de "despesas vinculadas à concessão do crédito" no valor de R$ 325,81, composta por R$ 78,20 de IOF e R$ 247,61 de seguro prestamista, constante do Contrato de Empréstimo Pessoal nº 4798537 (ID 89016344). A sentença primeva reconheceu a relação de consumo, mas julgou improcedentes os pedidos com base na suposta regularidade da contratação, considerando que o documento de adesão apartado demonstraria a opção do autor pelo serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança do IOF no valor de R$ 78,20 incluído no financiamento; (ii) determinar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista no valor de R$ 247,61, considerando a inversão do ônus da prova deferida em despacho saneador (ID 89016348); e (iii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para repetição do indébito e indenização por danos morais decorrentes de eventual prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança do IOF é lícita, conforme jurisprudência consolidada do STJ no Tema Repetitivo 620 (REsp 1.251.331/RS), que permite às partes convencionar o pagamento do tributo por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

A contratação do seguro prestamista configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC. O despacho saneador (ID 89016348) deferiu a inversão do ônus da prova, cabendo ao banco demonstrar a efetiva e livre manifestação de vontade do consumidor. A mera juntada de formulário de adesão padrão não constitui prova robusta do cumprimento do dever de informação e da ausência de condicionamento, conforme Tema 972 do STJ (REsp 1.639.320/SP).

A restituição em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de elemento volitivo do fornecedor, quando a cobrança indevida configura conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme EAREsp 676.608/RS do STJ, aplicável a contratos firmados após março de 2021.

A imposição de seguro não solicitado caracteriza dano moral in re ipsa, configurando desrespeito à dignidade do consumidor e violação aos princípios da autonomia e liberdade de escolha, prescindindo de comprovação específica do abalo sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"A cobrança do IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo principal é lícita quando expressamente pactuada."

"A vinculação de seguro prestamista a contrato de empréstimo, sem efetiva demonstração de livre escolha do consumidor, caracteriza venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC."

"Com a inversão do ônus da prova, cabe à instituição financeira comprovar que o consumidor não foi compelido a contratar o seguro prestamista, sendo insuficiente a mera apresentação de formulário de adesão."

"A cobrança indevida de seguro prestamista enseja restituição em dobro quando realizada após março de 2021, independentemente de má-fé do fornecedor."

"A venda casada de seguro prestamista configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo sofrido."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, art. 406; Lei nº 8.078/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 08.02.2018; STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 620), Rel. Min. Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 12.12.2012; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJ-RS, Apelação nº 50081285620238210001, Rel. Des. Fernando Flores Cabral Junior, 24ª Câmara Cível, j. 28.08.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 50024004720238130392, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 07.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8153481-86.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ZENIO AMARO DOS SANTOS FILHO e como apelada BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/
Relatora